Tribunal: TJMT
Processo: 0013717-94.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013717-94.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARYANE LEAO MORAES - CPF: 004.744.961-63 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 727.761.881-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO ARAGUAIA - CNPJ: 12.025.248/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANKARDEQUE LOURENCO LEMES - CPF: 303.668.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BISPO DOS SANTOS - CPF: 203.645.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMAO PACINI LEAL - CPF: 090.922.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO - OMISSÃO VERIFICADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a omissão existente quanto à análise dos honorários advocatícios fixados em sede de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível antes manejado, mantendo a sentença recorrida.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no acórdão quanto

à impossibilidade de se condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que nem a Cooperativa executada e nem a própria embargada cumpriram a obrigação prevista no artigo 17, IV, da Lei n. 7.098/98, qual seja, comunicar o Fisco acerca das alterações sociais ocorridas.

Aduz que a embargada foi quem deu causa à celeuma, ante o descumprimento da obrigação do contribuinte em informar o Fisco acerca das alterações sociais.

Verbera que por força do princípio da causalidade, há a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (pág.39 – id.n.

54314953
).

Não há contrarrazões (certidão – pág.42 – id.n.
55593957
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação.

No caso em apreço não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal contra Aryane Leão Moraes por falta de pagamento de ICMS
relativo ao fato gerador de 06/04/2012
,
inscrito em dívida/ativa e representado pela CDA no 20172125(págs.01/08 – id.n.

36113460).

Ato contínuo, devidamente citada nos autos, a executada, ora embargada opôs embargos à execução fiscal arguindo a sua ilegitimidade passiva, em razão de não mais pertencer ao quadro societário da Cooperativa dos Produtores do Araguaia – COOPA (págs.01/09-id.n. 36038991, págs.01/06-id.n. 36113450).

Instado a se manifestar, o embargante apresentou impugnação aos embargos (págs.01/06-id.n. 36113459).

Sobreveio, então, sentença acolhendo os embargos à execução fiscal e reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargada no processo executivo apensado, bem como, condenando a Fazenda Pública em honorários advocatícios (cod. 248851) (págs.01/04-id.n.36113465).

Interposto recurso de apelação pelo embargante, foi o mesmo desprovido, gerando os presentes aclaratórios.

Pois bem.

Insurge-se o embargante contra o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor na decisão recorrida, a qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela embargada e extinguiu, em relação à mesma, a execução fiscal.

De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre esta questão, devendo ser sanada a omissão detectada.

Contudo, encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, assim como na doutrina pátria, o entendimento de que o acolhimento da exceção de pré-executividade faz com que o excepto seja condenado ao pagamento das custas processuais atinentes ao incidente, bem como em honorários advocatícios correspondentes.

Sendo assim, a despeito de ser a objeção de pré-executividade mero incidente ocorrido no processo de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do agravado torna cabível a fixação de verba honorária.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS SÓCIOS-GERENTES. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

1
. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento"

(REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,julgado em 16/6/2009, DJe 29/6/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1532540/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015).

Também esta Corte tem decidido no mesmo sentido, veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Há falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré - executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução. No caso, a exceção foi parcialmente acolhida, excluindo os Agravados do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.
(N.U 1001665-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) g.n.

Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade passiva da excipiente na exceção de pré-executividade por ela ofertada, escorreita a extinção do processo executivo em relação a ela e, consequentemente, a condenação do excepto/embargante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Não se olvide, ademais, que a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição de exceção de pré-executividade no caso dos autos, logo, deve suportar os ônus da sucumbência, pois a embargada necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, buscando, por meio do referido incidente, a sua exclusão do polo passivo da ação de execução fiscal proposta pelo embargante.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a condenação do excepto, ora embargante, ao pagamento de honorários de sucumbência no caso concreto, sendo certo, outrossim, que o percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor

da execução
, fixado pelo juízo de primeiro grau, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

[.....] 2.
Tem-se como razoável e proporcional o valor fixado na decisão embargada, uma vez que fora arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[.....]

4.Agravo de instrumento improvido
(Acórdão 1004008, 20160020410282AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) g.n

Ante o exposto,
acolho
os embargos

opostos pelo Estado de Mato Grosso, sem efeitos infringentes,

para sanar o vício de omissão, no sentido de manter os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020